Tribunal: TJPA
Processo: 0007339-96.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007339-96.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FRANCISCA FEITOSA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007339-96.2018.8.14.0039

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: LUIZ CARLOS MONTEIRO LAURENÇO E OUTROS

EMBARGADO: FRANCISCA FEITOSA DE LIMA

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

I-
Recurso que sustenta que o julgado se omitiu na apreciação da alegação de inexistência de má fé do devedor, a ensejar a obrigação da restituição em dobro do indébito.

II-
No entanto, todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de apelação.

IV-
EMBARGOS DESACOLHIDOS, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007339-96.2018.8.14.0039

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: LUIZ CARLOS MONTEIRO LAURENÇO E OUTROS

EMBARGADO: FRANCISCA FEITOSA DE LIMA

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de julgado que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.,
em ação de indenização proposta por
FRANCISCA FEITOSA DE LIMA.

O julgado embargado encontra-se ementado aos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO REQUEREU PERÍCIA TÉCNICA E SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, II Ocorre que em momento algum o banco comprovou a regularidade dos contratos, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação, não juntou cópia do contrato. Ademais o banco recorrente não anexou as cópias dos documentos pessoais da recorrida, documentos esses que são solicitados por qualquer banco para a efetivação da contratação de empréstimo, logo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial. III- Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelada sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação. IV – Mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente. V – Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional. Também, mostra-se razoável e condizente a fixação do quantum com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto. VI – Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inconformado com a decisão,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando omissão quanto à comprovação da má-fé do devedor, e ensejar a devolução em dobro do indébito. Desse modo, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para resolução da omissão apontada, para o fim de que seja aplicada a jurisprudência do STJ face a não ocorrência de má-fé ou culpa necessária, com a avaliação dessa C. câmara quanto a repetição de indébito, excluindo a condenação em relação a repetição de indébito em dobro.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargante (id 10696247).

É o breve relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007339-96.2018.8.14.0039

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: LUIZ CARLOS MONTEIRO LAURENÇO E OUTROS

EMBARGADO: FRANCISCA FEITOSA DE LIMA

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A decisão recorrida negou provimento ao recurso de apelação interposto na demanda indenizatória, mantendo a sentença de piso que, diante da inversão do ônus da prova, e pela não comprovação da instituição bancária da celebração contratual com a autora, acolheu os pedidos contidos na inicial, para considerar inexistente o débito de empréstimo consignado contestado, condenando ainda a demandada a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, além de danos morais.

Sustenta a parte embargante que o julgado apresenta omissão, na medida em que não fundamentou a existência de má fé por parte do embargante, e ensejar a devolução em dobro dos valores tidos como indevidos.

Analisando os autos, verifico que o embargante não demonstra qualquer dos vícios necessários para que os embargos sejam acolhidos, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração dispostas no art. 1022 e incisos do CPC.

Aduz o recorrente que a magistrada se omitiu na apreciação da alegação de inexistência de má fé do devedor, a ensejar a obrigação da restituição em dobro do indébito.

No entanto, reavaliando a questão, observo que a questão foi suficientemente apreciada no julgado embargado, o que se extrai de trecho do julgado embargado
:

“ (...)

Assim, mostra-se devida à indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.

Nesse aspecto, vale ressaltar o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Esse é o entendimento jurisprudencial do nosso Colendo STJ, de Tribunais nesse sentido, com a mais recente interpretação conferida espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo a qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva, in litteris:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei) (...).”

Ademais, como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos ora debatidos, incidente sobre benefício de pessoa idosa e de baixa renda. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de apelação.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024